Tribunal: STF
Processo: RE 88628
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EMPATE DA VOTAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA
(PREVALENCIA). CPC/73 (OMISSAO).- NÃO INDUZ A NULIDADE DO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS INFRINGENTES PELO TRIBUNAL, O FATO DESTE PROCLAMAR O
RESULTADO ATRAVÉS DE EMPATE NA VOTAÇÃO, APLICANDO O SEU REGIMENTO. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SUM. 283.- ANULADO O
PROCESSO, DECORRENTE DE FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EM MATÉRIA PERTINENTE A REGISTRO IMOBILIÁRIO, ALÉM DE OUTROS
FUNDAMENTOS INATACADOS, NÃO E DE SE ADMITIR O RECURSO, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.